Tribunal: TJSP
Processo: 1104005-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ESTABELECENDO CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL, COM BASE NO ART. 46 DA LEI N. 10.931 DE 2004. CORREÇÃO. USO DE ARTIFÍCIO DESTINADO A DILATAR PRAZO CONTRATUAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ESTABELECENDO CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL, COM BASE NO ART. 46 DA LEI N. 10.931 DE 2004. CORREÇÃO. USO DE ARTIFÍCIO DESTINADO A DILATAR PRAZO CONTRATUAL PARA PATAMAR SUPERIOR A 36 MESES, COM O INTUITO DE PERMITIR REAJUSTE MENSAL DAS PARCELAS DO PREÇO DO BEM TRANSACIONADO. INADMISSIBILIDADE. ART. 47 DA LEI N. 10.931 DE 2004. VIOLAÇÃO. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL. IMPOSIÇÃO. MERA RECOMPOSIÇÃO DO PODER DA MOEDA. ART. 28, § 1o, DA LEI N. 9.069/1995. APLICAÇÃO. PRECEDENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ DA APELANTE. NÃO CONSTATAÇÃO PELA MAIORIA DOS JULGADORES. VALOR DEVIDO A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dispensa da produção de prova pericial contábil não ocasiona cerceamento de defesa quando a solução da controvérsia estabelecida entre os litigantes, atinente à validade jurídica, ou não, de determinada cláusula contratual, independe de conhecimento especial de técnico.
2. Um expediente escuso adotado por fornecedora para se enquadrar na previsão do artigo 46 da Lei n. 10.931 de 2004, de ampliar o prazo do contrato pela previsão de uma parcela ínfima em relação ao preço integral, cobrada quase nove meses após o vencimento da imediatamente anterior, deve ser repelido, por violar indiretamente o disposto no artigo 47 da mesma Lei. Nada obstante, por ser mera recomposição do poder de compra da moeda, o afastamento completo da incidência de correção monetária resultaria em situação de enriquecimento sem causa dos consumidores, o que não pode ser admitido, à luz do previsto no artigo 884 do Código Civil, independentemente de qualquer pedido dos litigantes. Assim, em se tratando, na realidade, de contrato com prazo inferior a trinta e seis meses, deve incidir correção monetária anual e não mensal. Nesse cenário, a restituição simples do valor pago a maior tem de ser apurada em sede de liquidação de sentença, considerando-se atualização monetária com periodicidade anual.